Tribunal: TJMT
Processo: 1035362-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035362-71.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS FUNDADO EM LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 82, § 3o, DO CPC A HIPÓTESES DISTINTAS DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de isenção do preparo recursal em apelação que visava à reforma da sentença proferida em execução fiscal, limitando-se à revisão dos honorários advocatícios e requerendo isenção de custas com fundamento na Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, e no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em saber: (i) se a Lei Estadual no 11.077/2020, que ampliou a isenção de custas a advogados na execução de honorários, pode ser aplicada à hipótese de discussão sobre honorários advocatícios em sede recursal; e (ii) se a regra do art. 82, § 3o, do CPC isenta os advogados do adiantamento de custas em recursos que envolvam honorários, mesmo quando estes não são objeto da ação originária.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Estadual no 11.077/2020 foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ADI no 1013875-03.2024.8.11.0000), por vício formal e material, ao violar os princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária (CF, arts. 2o, 99, § 1o).

4.

Ainda que não houvesse a declaração de inconstitucionalidade em âmbito estadual, a jurisprudência do STF veda a concessão de isenção de custas processuais por iniciativa parlamentar estadual, conforme decidido na ADI 6859/RS.

5.

No tocante ao art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, sua aplicação restringe-se às ações de cobrança ou de execução de honorários advocatícios. A discussão recursal sobre honorários não se enquadra nessa hipótese, conforme entendimento do STJ (AREsp 2.897.371, rel. Min. Herman Benjamin, DJEN 8.5.2025) e de outros tribunais estaduais.

6.

A exigência do preparo recursal é legítima, não havendo amparo legal para isenção ou dispensa em hipóteses que extrapolem os limites definidos pela norma federal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É indevida a isenção ou dispensa do preparo recursal com fundamento na Lei Estadual no 11.077/2020, cuja inconstitucionalidade já foi declarada em controle
concentrado.
O art. 82, § 3o, do CPC limita-se às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, não abrangendo discussões em sede recursal”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 82, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6859/RS, rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 22.2.2023; TJ/MT, ADI 1013875-03.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, j. 23.4.2025; STJ, AREsp 2.897.371, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 8.5.2025; TJ/PR, EDcl no AI 0027242-39.2025.8.16.0000, rel. Des. Victor Martim Batschke, 7a Câmara Cível, j. 10.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
contra decisão monocrática (
ID 288472882)
, proferida no âmbito da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
. A decisão agravada indeferiu o pedido de isenção do preparo recursal.

A agravante sustenta que a decisão, a qual indeferiu o pedido de isenção das custas recursais, conforme disposto na Lei Estadual no 7.603/2001, com a alteração da Lei no 11.077/2020, merece revisão.

Argumenta que a referida Lei Estadual concede isenção de custas judiciais aos advogados, e não deve ser interpretada de forma restritiva, devendo ser aplicada de maneira extensiva, abrangendo não apenas as ações de execução fiscal, mas também os recursos em apelação relacionados à fixação de honorários advocatícios.

Afirma que os princípios da isonomia e da garantia constitucional de amplo acesso à justiça exigem que o advogado não seja onerado com o adiantamento de custas processuais, especialmente quando a matéria discutida se refere exclusivamente aos honorários advocatícios. Nesse contexto, defende que a aplicação da isenção encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Adicionalmente, sustenta que, com a promulgação da Lei no 15.109/25, foi incluído o § 3o no art. 82 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a dispensa do advogado do adiantamento do pagamento de custas processuais em todos os procedimentos e recursos que envolvam a discussão sobre honorários advocatícios.

Na remota hipótese de não haver retratação da decisão monocrática, requer que a matéria seja submetida ao colegiado para apreciação, e, ao final, que o recurso seja provido, a fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões (ID 293498857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicial
mente, verifica-se a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

Rem
em
ora
ndo os autos,
a ora agravante interpôs recurso de apelação no qual pleiteia a reforma da sentença proferida nos autos da execução fiscal, especificamente
para majorar os
honorários advocatícios
fixados
. Requereu a isenção ou dispensa do adiantamento das custas processuais necessárias à interposição do recurso, com fundamento no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil e no art. 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001.

O pedido de isenção do preparo recursal, bem como o de dispensa de seu adiantamento, foi indeferido.

A agravante
Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME

busca a reforma da decisão, sustentando que a Lei Estadual no 7.603/2001, alterada pela Lei no 11.077/2020, prevê isenção de custas aos advogados, devendo tal isenção ser aplicada de forma ampla, inclusive aos recursos interpostos em demandas relacionadas aos honorários advocatícios. Argumenta, ainda, que o § 3o do art. 82 do CPC isenta os advogados do adiantamento das custas em processos que tratem de honorários.

O agravo interno deve ser desprovido.

Da legalidade da Lei Estadual no 11.077/2020

O pedido de isenção das custas recursais fundamenta-se na Lei Estadual no 7.603/2001, com as alterações da Lei no 11.077/2020, que prevê a isenção de custas para advogados na execução de honorários. Contudo, conforme reiteradamente decidido, a interpretação de normas que tratam de isenção ou dispensa de pagamento de custas deve ser restritiva.

A mencionada Lei Estadual restringe a isenção de custas à fase de execução de honorários advocatícios,
não sendo aplicável quando o processo de origem possui objeto diverso da cobrança de tais verbas, como ocorre no presente caso
, em
que s
e trata de execução fiscal
.
Ademais, o Órgão Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei no 11.077/2020, no julgamento da ADI no 1013875-03.2024.8.11.0000, reconhecendo vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como ao princípio da igualdade tributária.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3o, V, À LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que concede a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e
custas processuais para advogados na execução de honorários. O requerente alegou violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a verificação de: (i) possível inconstitucionalidade formal, considerando a violência de iniciativa do Poder Legislativo ao estabelecer isenção de custas processuais para determinada categoria profissional sem a participação do Tribunal de Justiça, e (
ii
) inconstitucionalidade material, ante a frente ao princípio da igualdade tributária ao conceder benefício tributário exclusivo aos advogados.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS)
.

4. A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento: "
É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários,
por vício de iniciativa
e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2o, 63, II, 98, § 2o, 99, caput e § 1o; CE/MT,
arts
. 40, II e 99, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante: STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; ADI 3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020.

(N.U 1013875-03.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE
23/04/2025
)

Assim, ainda que se considerasse inaplicável ao caso a decisão proferida na ADI 6.859/RS pelo Supremo Tribunal Federal
– acima citada -
, já houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma em questão por este Tribunal.

Aplicabilidade do
§ 3o, art. 82 do CPC

No que tange ao § 3o do art. 82 do Código de Processo Civil
,
cumpre destacar que sua aplicação está restrita às ações de cobrança ou de execução de honorários advocatícios, conforme expressamente previsto no texto legal e consolidado na jurisprudência. A hipótese dos autos —
majoração de
honorários
fixados em execução fiscal
— não se enquadra nas situações autorizadoras da dispensa do adiantamento das custas processuais.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado pelo Ministro Herman Benjamin no
AREsp
no 2.897.371, a isenção prevista no referido dispositivo somente se aplica quando os honorários constituem o objeto da ação originária ou da execução, não se estendendo às hipóteses em que a controvérsia sobre honorários surge exclusivamente em sede recursal:

“Assim,
conforme o próprio dispositivo estabelece, a dispensa do recolhimento das custas para o causídico só será aplicada na hipótese em que os honorários advocatícios forem objeto da ação originária ou de execução
, ou seja, quando o Recurso Especial que estiver sendo discutido aqui no STJ for oriundo dessa ação originária, que foi proposta na origem com o fim exclusivo de discutir ou executar os honorários.

No caso,
o benefício não se estenderá quando a discussão dos honorários surgir exclusivamente em sede recursal
,
em que o processo na origem é diverso da discussão de honorários, como na hipótese
.” (
AREsp
n. 2.897.371, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 08/05/2025.)

Ainda, neste sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. RECURSO QUE VERSA SOBRE PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO
. PREVISÃO DO
ART .
82, § 3o DO CPC. DISPENSA ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO QUE NÃO SE TRATA DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
, JÁ QUE NÃO HOUVE FIXAÇÃO DA VERBA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM À REFORMA DA DECISÃO. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-PR
0027242-39.2025.8.16.0000
Jacarezinho, Relator.: Victor Martim
Batschke
Desembargador, Data de Julgamento: 10/04/2025, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2025)

Ressalte-se, ainda, que o § 3o do art. 82 do CPC foi incluído pela Lei no 15.109, de 13 de março de 2025, razão pela qual não se aplica à jurisprudência anterior citada pela agravante, a qual não contempla o novo dispositivo legal.

Ao contrário do que sustenta a parte agravante, o art. 82, § 3o, do CPC não estabelece a dispensa do adiantamento de custas processuais em “todos os procedimentos e recursos que tratem de honorários advocatícios”. A própria ementa da Lei no 15.109/2025 delimita expressamente o alcance da norma, restringindo a dispensa às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios:

“
Altera a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios
”
.

Portanto, não há fundamento legal para estender o benefício da dispensa do preparo recursal a hipóteses diversas daquelas expressamente previstas na norma.

Da Necessidade de Recolhimento
do Preparo recursal

Diante do exposto, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de isenção das custas recursais. A exigência de recolhimento é legítima, uma vez que a matéria discutida não
versa sobre ação de cobrança ou execução de honorários, mas sim sobre sua revisão em sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo Interno
,

mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de isenção das custas recursais, determinando que a agravante efetue o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025